Tribunal: CARF
Processo: 10880.907915/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907915/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.496 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
SERGUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/09/2000
CRÉDITO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. DECISÃO
DEFINITIVA NO PROCESSO DE CRÉDITO. INCABÍVEL REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA DEFINITIVAMENTE JULGADA EM OUTRO PROCESSO.
Tendo o contribuinte declarado a compensação com base em crédito de outro
processo administrativo, onde foi julgada definitivamente a inexistência do
direito creditório, não cabe a rediscussão do crédito definitivamente julgada
nos autos do presente processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Traz-se a exame Processo Administrativo decorrente da apresentação de
Declaração de Compensação eletrônica (DCOMP) no 13829.19036.281103.1.3.04-6048, que
utilizou crédito de Pagamento Indevido ou a Maior (PGIM) de Cofins referente ao Período de
Apuração de 15/09/2000, no valor de R$ 292.352,91, arrecadado na mesma data.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907915/2008-07
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.496 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907915/2008-07

Conforme se extrai do Despacho Decisório (fl. 3), o DARF não foi localizado nos
sistemas da Receita Federal do Brasil, motivo pelo qual o crédito foi declarado inexistente e a
compensação não homologada nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo – SP, argumentando que, em verdade,
o crédito pleiteado decorria de valores de Cofins recolhidos indevidamente no período de
fevereiro de 1999 e agosto de 2000, objeto do Pedido de Restituição – Processo no
13896.003156/2003-16, dado que naqueles períodos foram tributadas receitas transferidas a
terceiros (subempreiteiros), possuindo inclusive Mandado de Segurança impetrado neste sentido.
A DRJ-SP, por unanimidade, entendeu pela improcedência da manifestação, dado
que inclusive o Processo Administrativo de Restituição (13896.003156/2003-16) havia sido
indeferido, nos termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-Calendário: 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A compensação somente poderá ser homologada mediante a comprovação da liquidez e
certeza do crédito alegado. Tratando-se de crédito oriundo de sentença judicial não
transitada em julgado, não cabe dar provimento à pretensão do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Insatisfeito com a decisão de primeira instância, o contribuinte recorreu ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando que faz jus aos créditos
indeferidos no Processo Administrativo no 13896.003156/2003-16, tendo em vista que foram
computados como receita valores transferidos a terceiros (subempreiteiros), pretensão com
guarida nos autos do Mandado de Segurança no 2000.61.00.018318-1.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
A ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade ocorreu em
02/05/2011, tendo sido o Recurso Voluntário protocolizado em 16/05/2011, sendo tempestivo e
dele tomo conhecimento.
Como se nota do Relatório, em que pese a compensação ter sido declarada como
relativa a crédito de pagamento de Cofins realizado em 15/09/2000, em verdade referia-se a
crédito declarado em outro Processo Administrativo (13896.003156/2003-16), referente a
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.496 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907915/2008-07

pagamentos de Cofins realizados sobre receitas transferidas a terceiros (subempreiteiros), objeto
do Mandado de Segurança no 2006.61.00.018318-1.
Alega a recorrente que, no sistema disponível à época, não era possível a
realização da solicitação, motivo pelo qual informou como pagamento indevido.
Pois bem, ainda que se superem as divergências quanto ao “tipo” de DCOMP
apresentada, fato é que não cabe aqui, neste processo, rediscutir matéria (e crédito) já apreciada
nos autos de outro processo administrativo, onde foi possível a análise pela autoridade
administrativa do crédito que ora se pretende utilizar.
O Sistema PER/DCOMP, dentre suas opções, disponibiliza ao contribuinte a
possibilidade de utilização de créditos objeto de outro Processo Administrativo, isso não é
novidade, entretanto, o crédito é discutido no processo originário, cabendo aqui tão somente
aplicar a decisão relativa ao processo principal e eventual utilização do saldo deferido.
Nos próprios autos, foram anexadas cópias de parte do Processo Administrativo
de crédito que demonstram o seu indeferimento pela autoridade fiscal, inclusive em sede de
julgamento de primeira instância, não sendo possível nova apreciação do crédito nos presentes
autos.
Vale destacar que o processo de crédito já consta como definitivamente julgado,
visto que, da decisão da DRJ-SP em 10 de março de 2011, não consta julgamento de Recurso
Voluntário, tendo sido o processo, em 23/07/2014, movimentado para a Equipe de Parcelamento
e Cobrança da DERAT, se encontrando até a presente data na situação de “Acompanhar
Quitação de Parcelamento”, conforme consulta ao COMPROT.
Desta feita, tendo em vista que, ainda que sejam superadas os vícios formais do
crédito declarado, fica comprovada a inexistência do crédito, devendo ser mantido o despacho
decisório.
Pelo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.496 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907915/2008-07

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital